Tribunal: TJDFT
Processo: 0705833-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. ART.133 DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. REQUISITOS. AFASTAMENTO PARA ESTUDO. COMPROVAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO NO AFASTAMENTO. PROTEÇÃO ESPECIAL À FAMÍLIA. RECURSO APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. O art. 133, I, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 preceitua que “pode ser concedida licença ao servidor estável para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para: I – trabalhar em localidade situada fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno – RIDE.”
2. A impetrante servidora faz jus ao deferimento da medida pleiteada no artigo supracitado para acompanhar cônjuge para estudo no exterior, uma vez que o interesse público, no caso, é equiparável ao afastamento para fins laborais. Precedentes.
3. Demonstrou-se o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da licença em questão, porquanto a impetrante é servidora pública estável e seu cônjuge foi deslocado temporariamente para local fora da Região Econômica do Distrito Federal ao interesse da Administração Pública. Importante salientar que, em comum, o casal possui filho menor e atualmente conta com 8 anos de idade.
4. A sentença objurgada deve ser mantida, visto que o servidor púbico faz jus à licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro e que a família possui proteção especial do Estado, consoante dispõe o art. 226 da Constituição Federal.
5. Apelação cível e remessa necessária conhecidos e não providos.